Tribunal: TJDFT
Processo: 0744532-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DA PRISAO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CONCESSAO DE CONTRADITÓRIO.
Possível a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento de medidas cautelares impostas, inclusive a de monitoramento eletrônico, sem que exista a necessidade de concessão de contraditório prévio à Defesa.